Tribunal: TJPA
Processo: 0800523-28.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800523-28.2025.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM FRATURA EXPOSTA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA URGENTE PARA LEITO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face do Estado e do Município, para assegurar a paciente vítima de acidente motociclístico a transferência e internação em hospital de referência, com acesso a procedimento cirúrgico de ortopedia e traumatologia, inclusive na rede privada, se necessário, com transporte adequado.

2.

A sentença confirmou tutela de urgência e reconheceu a responsabilidade solidária dos entes demandados pelo fornecimento do tratamento indicado, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, para cada requerido, em caso de descumprimento.

3.

O Município sustenta preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual. No mérito, alega inexistência de culpa, repartição de competências no SUS, responsabilidade principal do Estado e necessidade de rateio conforme capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município possui legitimidade passiva e responsabilidade, ainda que solidária, para assegurar a transferência e o tratamento de urgência a paciente no âmbito do SUS; e (ii) saber se a multa cominatória fixada é adequada e proporcional para garantir o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A saúde é direito de todos e dever do Estado em sentido amplo, com competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde e assistência pública, nos termos dos arts. 196 e 23, II, da CF/1988.

4.

A jurisprudência do STF, em regime de repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS, sem prejuízo de ressarcimento entre os entes.

5.

A alegação de ausência de culpa não afasta a obrigação constitucional de prestação do serviço essencial, pois se trata de dever positivo de assegurar tratamento adequado diante de necessidade médica e insuficiência da rede local.

6.

A discussão sobre repartição de competências, culpa concorrente ou critério de rateio não pode impedir o atendimento do paciente, sendo matéria de acerto interno entre os entes federativos.

7.

A multa diária fixada, com teto máximo, mostra-se idônea e proporcional para compelir o cumprimento de obrigação destinada à tutela de direito fundamental, especialmente em contexto de urgência médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, podendo o usuário do SUS demandar qualquer deles para obtenção de tratamento necessário e urgente.

2. A fixação de multa cominatória, com limite máximo, é medida adequada para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina transferência e tratamento médico indispensável.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0800523-28.2025.8.14.0069,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE PACAJÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em favor de JALISON COSTA DE SOUSA, vítima de acidente motociclístico ocorrido em 27/03/2025, que lhe ocasionou fratura exposta de tíbia e fíbula direita, com lesão fisária distal, encontrando-se internado no Hospital Municipal de Pacajá, sem estrutura adequada para a realização do procedimento cirúrgico indicado, necessitando, com urgência, de transferência para leito de ortopedia e traumatologia para realização de procedimento cirúrgico, inexistente na unidade hospitalar local.

Narrou que a solicitação de regulação fora realizada em 30/03/2025, sem êxito, sustentando omissão estatal na garantia do direito fundamental à saúde.

Requereu, liminarmente, a determinação para que os entes demandados providenciassem a transferência e internação do paciente em hospital de referência, público ou privado, às expensas do erário, bem como o transporte adequado, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Após a instrução do feito, sobreveio sentença julgando procedente o pedido, confirmando integralmente a tutela de urgência, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos pela garantia do tratamento médico ao paciente, conforme prescrição médica, inclusive em rede privada, se necessário, e fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 para cada requerido, em caso de descumprimento.

Inconformado, o Município de Pacajá interpôs a presente Apelação, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
e ausência de interesse processual. No mérito, sustentou inexistência de prova de culpa do ente municipal, ausência de dever de tratamento integral, necessidade de observância da repartição de competências no âmbito do SUS, culpa concorrente entre os entes federativos e a necessidade de divisão da responsabilidade segundo a capacidade financeira, como critério de rateio.

Requereu a reforma da sentença para afastar sua condenação ou, subsidiariamente, para que fosse reconhecida a responsabilidade principal do Estado do Pará.

Em Contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a legitimidade passiva do Município, a inexistência de perda de objeto e a responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito fundamental à saúde.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau de jurisdição ratificou todos os termos das Contrarrazões, visando o total desprovimento do recurso, mantendo a sentença
a quo.

É o relatório

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

É direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Não obstante o Município de Pacajá alegue inexistência de responsabilidade na presente hipótese, tal entendimento é frontalmente contrário ao texto constitucional.

A Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer, em seu art. 196, que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Ademais, o art. 23, inciso II, estabelece que:

"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

Com efeito, a Constituição impõe uma responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que concerne à prestação de serviços de saúde, sendo inaceitável que o cidadão seja prejudicado por questões administrativas e de repartição de competências.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar a quem compete o custeio, conforme se extrai da tese fixada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente recorrente, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

Como dito, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

Outrossim, o Município sustenta ausência de prova de culpa. Todavia, tal argumento é juridicamente irrelevante para afastar o dever de prestação. Não se trata de responsabilidade civil subjetiva por ato ilícito. Trata-se de obrigação constitucional positiva de prestação de serviço público essencial. O dever estatal decorre diretamente da Constituição e independe da demonstração de culpa.

A omissão estatal na garantia de tratamento adequado a paciente com fratura exposta e necessidade cirúrgica urgente configura violação objetiva ao direito fundamental à saúde e à vida, bastando a comprovação da necessidade médica e da ausência de atendimento adequado.

O argumento de culpa concorrente também não prospera. A solidariedade constitucional afasta qualquer necessidade de identificação de “culpa concorrente” para fins de delimitação da obrigação perante o jurisdicionado.

A obrigação é indivisível do ponto de vista do titular do direito. A saúde não admite fracionamento administrativo. Se há eventual omissão de outro ente federativo, tal circunstância não exonera o Município da obrigação solidária.

Por fim, quanto a multa cominatória fixada, mostra-se compatível com a natureza da obrigação e proporcional à finalidade de compelir o cumprimento de decisão judicial que visa resguardar direito fundamental à vida e à saúde, estando limitada a valor máximo razoável.

Neste ponto, vale lembrar que as
astreintes
são instrumento legítimo de coerção indireta, e o que torna sua cobrança legítima e inafastável pelo Poder Judiciário é o descumprimento imotivado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/04/2026